Tribunal: TJMT
Processo: 1018419-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018419-73.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SAPEZAL
IMPETRANTE(S): TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN
PACIENTE(S): PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANCA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Sapezal, nos autos de incidente processual (No 1001785-59.2020.8.11.0078), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2003 – (ID 55975471).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem ocupação lícita e endereço certo, a justificar a liberdade; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 55975456), com documentos (ID’s 55975486/55975472).
Relatos.
Em 20.8.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
Em relação ao “periculum libertatis”, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois, conforme consulta ao site do TJMT, o custodiado possui ação penal por tráfico (Código 106607), em trâmite na Comarca de Sapezal/MT, e outra ação penal por furto (Código 111707), o que caracteriza sua reiteração delitiva e, consequentemente, revela sua periculosidade social.
Assim, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, e presentes circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperiosa se mostra o decreto prisional.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado PABLO HENRIQUE NEVES DE FRANÇA em preventiva, com base na garantia da ordem pública, bem como DEFIRO a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com o representado: 02 Celulares, de Cor Preta, Marca LG” (Daniel De Sousa Campos, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa, haja vista que o paciente registra ações penais por tráfico de drogas e furto, cometidos, respectivamente, em 6.6.2017 e 7.5.2018 (Códigos 106607/111707, ambos da Comarca de Sapezal).
A reiteração delitiva autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, se houver risco da reprodução de novos fatos criminosos (STJ, AgRg no HC 550658/AP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.5.2020).
Nessa linha, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br).
Logo, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.
No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Em relação às medidas cautelares alternativas, afiguram-se insuficientes, em análise perfunctória, para preservar a ordem pública, diante da reiteração específica do paciente (STJ, HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017; RHC no 104288/BA - Relator: Min. Joel Ilan Pacionrik - 14.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO